Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO. VIA POSTAL. REGRA GERAL. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. PREVISÃO LEGAL (CPC, ARTS. 246 E 247). VEDAÇÃO PARA O PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO VIA CORREIOS. VIABILIDADE. MANDADO DE CITAÇÃO. MODULAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. De acordo com a literalidade do disposto no artigo 247 e incisos do novo estatuto processual, o legislador processual, com pragmatismo, excluíra a vedação de a citação ser realizada pela via postal no ambiente da ação executiva se postulada pelo exequente, tornando inviável que seja extraída da regulação legal vedação que não contempla, sendo cabível, na espécie, a única ressalva de que, não estando o agente postal municiado dos poderes resguardados aos Oficiais de Justiça, consumar, na sequência à entrega do mandado citatório, penhora ou arresto, cingindo-se sua atuação à realização do ato citatório, devendo o mandado de citação, portanto, ser moldado a essa realidade (CPC, art. 829).

2. Agravo conhecido e provido. Unânime.